Tribunal: TJMT
Processo: 0000454-39.2014.8.11.0088
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000454-39.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARIPA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.290.680/0001-49 (APELANTE), MARIA GORETE COGO DA SILVA - CPF: 420.612.372-15 (ADVOGADO), MARIA GORETE COGO DA SILVA - CPF: 420.612.372-15 (APELANTE), INES DA CONSOLACAO COGO - CPF: 389.435.062-87 (ADVOGADO), ANA RITA COGO - CPF: 937.411.707-04 (ADVOGADO), GERALDO LARA DA SILVA - CPF: 316.609.082-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO LARA DA SILVA - CPF: 316.609.082-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GORETE COGO DA SILVA - CPF: 420.612.372-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. FALHA EM SISTEMA DE CONTROLE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, em razão da comercialização de madeira sem licença ambiental regular.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a divergência de saldos de madeira no sistema de controle ambiental SISFLORA seria suficiente para afastar a configuração do dano ambiental e a responsabilidade da apelante; e (
ii
) se é cabível a indenização por danos morais coletivos na hipótese dos autos.

III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, dispensando a comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988, e do art. 14, § 1º, da L. 6.938/1981. 4. A prova documental evidencia que a apelante comercializou expressivo volume de madeira sem respaldo documental ambiental válido, não sendo comprovada falha sistêmica capaz de justificar a irregularidade apontada. 5. A comercialização irregular de produtos florestais compromete gravemente os serviços ecossistêmicos, autorizando a condenação por danos materiais e por danos morais coletivos, nos moldes da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e prescinde da comprovação de culpa. 2. A divergência de saldos de madeira não comprovada por laudos técnicos não afasta a presunção de veracidade dos autos de infração ambiental. 3. A exploração irregular de madeira nativa configura dano ambiental e autoriza a indenização por danos materiais e morais coletivos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
apelação cível interpost
o
por Aripa Madeiras Ltda. – ME contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou integralmente procedentes os pedidos, condenando a empresa ao pagamento de R$ 202.180,95, a título de indenização por danos materiais, e de R$ 20.000,00, a título de compensação por danos morais coletivos, além das custas processuais e demais encargos legais, em razão da suposta comercialização de madeira sem a devida licença ambiental regularmente expe
dida por autoridade competente.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não restou caracterizada a prática de infração ambiental, mas apenas um equívoco de natureza administrativa, decorrente de divergência entre o saldo físico de madeira existente no pátio da empresa e aquele registrado no sistema SISFLORA, circunstância que, segundo afirma,
não configura conduta ilícita.

Alega, ainda, que, à época dos fatos, dispunha de todas as licenças e autorizações exigidas para o exercício regular da atividade madeireira, documentos estes devidamente colacionados aos autos, razão pela qual entende não ter havido qualquer
irregularidade em sua atuação.

Aduz que o sistema SISFLORA apresentava falhas estruturais e operacionais, sendo comum a ocorrência de divergências de saldos, fato que teria sido confirmado inclusive pelas testemunhas arr
oladas pelo Ministério Público.

Ressalta, nesse contexto, que a presunção de irregularidade decorreu de interpretação equivocada de dados técnicos, sem que tenha havido, em momento algum, a apreensão de madeira, veículos de transporte ou notas fiscais que pudessem comprovar a al
egada comercialização indevida.

Defende, ainda, que parte da madeira localizada no pátio da empresa era de propriedade de terceiros, como associações e instituições religiosas, o que, por si só, explicaria eventual diferença de saldos.

Menciona, também, a existência de estudo técnico previamente aprovado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, que tratava da alteração de índice volumétrico e justificaria, de forma objetiva, o excedente
identificado pela fiscalização.

Assevera que a sentença recorrida desconsiderou provas relevantes constantes dos autos, notadamente o depoimento do fiscal responsável pela lavratura do auto de infração, o qual teria admitido, de forma expressa, o uso inadequado do verbo “vender” para descreve
r a situação fática observada.

Por fim, afirma que não foi comprovado qualquer dano ambiental concreto, tampouco prejuízo efetivo à coletividade, de modo que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos mostra-se descabida, diante da ausência dos pressupostos legais ind
ispensáveis à sua configuração.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma integral da sentença de primeiro grau, com a consequente improcedência dos pedidos
formulados na petição inicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela m
anutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se igualmente
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admis
sibilidade, conheço do recurso.

Todavia, adi
anto que não merece provimento.

De início, cumpre salientar que a responsabilidade civil por danos ambientais é de natureza objetiva, embasada na teoria do risco integral, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, sendo despicienda a comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art
14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

No caso em análise,
a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da apelante por suposto dano ambiental decorrente da comercialização de 673,9365 m3 de madeira — sendo 609,60 m3 de madeira serrada e 64,3365 m3 de madeira em toras — sem a devida licença ambiental expe
dida por autoridade competente.

A materialidade da infração ambiental restou comprovada pelo Auto de Infração nº 651772-D e pelo Termo de Embargo nº 509386C, ambos lavrados pelo IBAMA, que registram expressiva divergência entre os saldos de madeira declarados no sistema SISFLORA e o estoque físico existente no pátio da empresa autuada.
(id. 228575652
pgs
. 85 e 86)

A fiscalização apurou que o volume e as espécies de madeira encontrados no pátio da apelante não correspondiam aos registros no SISFLORA, havendo também madeiras sem registro válido, evidenciando atividade em desconformidade com a legislação ambiental vigente.

A tese defensiva, no sentido de que tais irregularidades decorreriam de falha administrativa do sistema SISFLORA, não encontra amparo nos elementos de prova constantes dos autos.

A quantidade de madeira objeto da divergência — superior a 600 m3 — revela volume expressivo que não pode ser atribuído a erros pontuais ou meramente operacionais, máxime considerando a robustez do SISFLORA, sistema de controle florestal auditado e regulamentado para assegurar a legalidade da comercialização de produtos florestais.

Ressalte-se que a apelante não trouxe aos autos qualquer prova idônea, como laudos técnicos ou relatórios periciais, que atestassem falha sistêmica que pudesse justificar a irregularidade apontada.

A mera alegação genérica de erro administrativo não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos atos administrativos regularmente lavrados pelos agentes de fiscalização ambiental.

Destaca-se, ainda, que não se imputa à apelante a ausência de licenciamento ambiental para o funcionamento da empresa, mas sim a comercialização de madeira sem a documentação ambiental exigida, fato que presume a origem ilícita do produto.

A ausência de apreensão de mercadorias ou veículos não exime a recorrente da responsabilidade pelo ilícito, sendo certo que o dano ambiental já se consumara no momento da comercialização irregular das madeiras, conforme restou demonstrado nos autos.

O meio ambiente, como bem jurídico de natureza difusa, é protegido pela Constituição da República como direito fundamental de todos (art. 225, caput, CF/88), abrangendo os elementos naturais, artificiais e culturais.

A exploração irregular de madeira proveniente de espécies nativas acarreta severos prejuízos aos serviços ecossistêmicos, tais como:

Redução da capacidade de sequestro de carbono, contribuindo para o aquecimento global;

Diminuição da biodiversidade, com a extinção de espécies essenciais;

Degradação da qualidade da água e assoreamento de rios;

Instabilidade do solo e aumento de processos erosivos;

Alterações no ciclo hidrológico e no regime de chuvas.

A legislação ambiental pátria, notadamente a Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) e a Lei nº 14.119/2021 (Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais), reconhece a essencialidade da conservação das florestas para a manutenção dos serviços ambientais, fundamentais ao equilíbrio ecológico e ao bem-estar das presentes e futuras gerações.

Dessa forma, perfeitamente cabível a condenação da apelante à reparação dos danos ambientais causados, inclusive no que tange à indenização por danos morais coletivos.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL
– PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL AFASTADA –
EXTRAÇÃO DE MADEIRA E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL
– AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – QUANTUM ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

2 –
Inocorre
nos autos a prescrição quinquenal, pois “conforme consignado na análise monocrática, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, motivo pelo qual as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis. 2. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
928.184/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”.

3 – Agricultura de subsistência familiar não comprovada pelo Apelante, considerando que não demonstrou que o recurso proveniente do dano ambiental era necessário para subsistência imediata e pessoal do Apelante ou de sua família.

4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0002555-78.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Com relação ao valor, é sabido que além da razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento do dano extrapatrimonial difuso, o juiz deverá considerar a gravidade e extensão do dano, os motivos da infração, as consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental e a situação econômica do infrator.

Assim, considerando a expressividade do dano, o impacto coletivo decorrente da irregular comercialização de madeira sem origem comprovada e a função pedagógica da indenização, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso

interpost
o
por Aripa Madeiras Ltda. – ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025